Tribunal: TJDFT
Processo: 0005190-69.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EFEITO DEVOLUTIVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL GRAVE. REITERAÇÃO EM CONDUTAS GRAVES. DESCUMPRIMENTO E INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA ANTERIOR.

I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

II – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa adequada, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

III – Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação a adolescentes que praticam ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes com o uso de violência, registram passagens anteriores por crimes graves e ostentam condições sociais e pessoais desfavoráveis, inclusive com descumprimento de medidas anteriores.

IV – Para cada ato infracional deve ser aplicada a medida mais adequada, necessária e proporcional, não sendo adequado o mero encaminhamento do menor para medida anteriormente aplicada, que a toda evidência não surtiu os efeitos ressocializadores.

V – Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.